Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708903-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO FECHADO RESIDENCIAL ONIX AGRAVADO: IMOBCON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - ME, IMOBCON SERVICE GESTAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, PATRICIA PRADO TOMAZ, MATHEUS TOMAZ PRADO AGUIAR DE SOUSA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator